Tribunal: STF
Processo: ARE 1313324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DA AUTORA - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Alegação da autora de que seu filho (Ilton Euclides Cassange) desapareceu no dia 01/10/2015 e que na data de 09/10/2015 um corpo fora encontrado em um canavial, na Comarca de Araras, sendo que assim que soube da notícia encaminhou-se à Delegacia de Polícia Civil para indagar a respeito de tal cadáver, com a expectativa de que fosse seu filho, uma vez que na fotografia postada em rede social, reconheceu a calça que vestia o corpo - Na delegacia lhe fora mostrada algumas fotos do corpo, que afirmou ser seu filho, reconhecendo-o, tendo sido, portanto, encaminhada ao IML para que fosse realizado exame de DNA para comprovação das alegações - Após a realização do exame, aguardando o resultado, ocorre que, quando fora questionar buscar informações junto à delegacia, lhe foi noticiado que o corpo havia sido sepultado na data de 06/11/2015 e que o resultado do exame de DNA restou positivo - Pretensão de que seja o cadáver transferido para o jazigo da família, bem como que seja expedido ofício ao Cartório de Registro Civil para efetuar a retificação do assento de óbito, por fim, requer ainda a condenação dos requeridos no pagamento da indenização de R$ 100.000,00 a título de danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
    Corpo encontrado em um canavial – Comparecimento ao local de guardas municipais e policiais civis - Boletim de Ocorrência nº 6812/2015 lavrado na data de 07/10/2015 (fls. 15/18), "in verbis": "... de que havia um corpo, em adiantado estado de putrefação, em um canavial, próximo à Fábrica de Balas, situada na Estrada Municipal. Que se deslocaram até o local e realmente encontraram um corpo em já adiantado estado de putrefação, quase esqueletização, com vestes masculinas ...". (fls. 18).
    Datas dos acontecimentos: desaparecimento da vítima 1º/10/15; corpo da vítima encontrado 09/10/15; a autora prestou declaração 13/10/15; reconhecendo oficialmente o corpo 06/11/15 o corpo fora sepultado; e por fim, obteve-se o resultado do exame de DNA 15/12/15 - Nota-se que da data que a vítima desapareceu (1º/10/15) e que fora obtido o resultado do exame de DNA (15/12/15), há um lapso temporal de mais de 70 (setenta) dias, e entre a data do desaparecimento e do reconhecimento do corpo, pela autora/apelante, 13 dias - Em que pese as evidências, no momento em que a autora prestou as declarações na Delegacia de Polícia, levarem a crer que o corpo encontrado era realmente o filho da autora, a autoridade pública agiu com cautela, que o caso exigiu, aguardando-se o exame de DNA para que fosse realmente comprovada a identidade do corpo, objeto dos autos - Administração Pública que agiu no estrito cumprimento do dever legal, com respaldo na portaria DGP 10/1993 (Polícia Civil de São Paulo), que autoriza, após 72 horas de permanência no Instituto Médico Legal, o sepultamento do corpo, bem como pela questão de saúde pública mencionada por diversas vezes pela testemunha Rita de C. dos Santos, frisase, técnica na área.
    Corpo em avançado estado de decomposição - Necessidade do exame de DNA - Exegese do art. 5º da Lei nº 5.452/86 - O sepultamento deve ser feito em até setenta e duas horas após o falecimento - O exame de DNA é um exame elaborado cujo resultado requer certo prazo, o corpo encontrado foi sepultado como desconhecido (Certidão de Óbito – fls. 14), e não como indigente - Não caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado nem dos seus agentes - Estrito cumprimento do dever legal.
    Responsabilidade civil, não comprovada - Ausência de nexo causal - A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.
    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida - Recurso da autora, improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente